Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-20.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação promovida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) com o escopo de reintegração de posse de imóvel em decorrência de eventual descumprimento de contrato de natureza privada. Matéria que deve ser apreciada pela Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) desta Corte. Ausência de vinculação a normas e princípios de Direito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação promovida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) com o escopo de reintegração de posse de imóvel em decorrência de eventual descumprimento de contrato de natureza privada. Matéria que deve ser apreciada pela Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) desta Corte. Ausência de vinculação a normas e princípios de Direito Público. Inteligência do artigo 5o, I, I.25, da Resolução 623/2013 deste Tribunal. Remessa a uma dessas Câmaras que é de rigor. Portanto, recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553921
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000251-20.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes LEILA
APARECIDA VIANA e SERGIO PIRES LEAL, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-20.2020.8.26.0157 -Voto no 34.056.
2
APELAÇÃO 1000251-20.2020.8.26.0157.
COMARCA: CUBATÃO.
APELANTES: LEILA APARECIDA VIANA E SÉRGIO PIRES LEAL.
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
VOTO 34.056.
EMENTA:
APELAÇÃO. Ação promovida pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU) com o escopo de
reintegração
de
posse
de
imóvel
em
decorrência de eventual descumprimento de
contrato de natureza privada. Matéria que
deve ser apreciada pela Primeira Subseção
de Direito Privado (1a a 10a Câmaras)
desta Corte. Ausência de vinculação a
normas e princípios de Direito Público.
Inteligência do artigo 5o, I, I.25, da
Resolução 623/2013 deste Tribunal. Remessa
a uma dessas Câmaras que é de rigor.
Portanto,
recurso
não
conhecido,
com
determinação.
Trata-se de apelação (folhas 161 a 168)
interposta por Leila Aparecida Viana e Sérgio Pires
Leal à respeitável sentença (folhas 155 a 160) pela
qual, a propósito de ação contra eles promovida pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo - CDHU, se julgou procedente
o pedido por esta formulado com fundamento no artigo
487, I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-20.2020.8.26.0157 -Voto no 34.056.
3
Por sinal, declarou-se a rescisão do
contrato de promessa de compra e venda celebrado
entre as partes, determinou-se a reintegração dessa
autora na posse do imóvel descrito na petição
inicial, assim como condenou-se os requeridos ao
pagamento de eventuais débitos incidentes sobre esse
bem no período de ocupação e da “taxa mensal de
ocupação de 1% do valor do bem ao mês, tudo até a
data da efetiva desocupação do imóvel”.
Por fim, impôs-se aos réus o pagamento
das custas processuais, bem como de honorários
advocatícios, os quais fixados à ordem de dez por
cento (10%) sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual.
Esses apelantes, com efeito, alegaram,
em suma, o seguinte: a) não ter sido considerado o
acordo celebrado entre as partes no sentido de que o
débito seria adimplido com as parcelas remanescentes
do contrato original; b) ter a autora praticado
irregularidades antes do ajuizamento da presente
demanda,
haja
vista
a
realização
de
cobrança
indevida do valor de três mil seiscentos e vinte e
sete reais e oitenta e cinco centavos (R$ 3.627,85)
a título de “entrada de acordo”, não prevista no
termo de confissão de dívida firmado; c) ademais,
não ter essa apelada dado anuência ao negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-20.2020.8.26.0157 -Voto no 34.056.
4
efetuado entre eles (recorrentes) e Edjane Silva de
Souza em virtude do não pagamento do supradito
montante; d) não terem obtido êxito nas tentativas
de
retomada
do
pagamento
das
prestações
do
financiamento; e) portanto, requererem o provimento
deste recurso a fim de que julgado improcedente o
pedido formulado mediante a petição inicial, com
consequente inversão dos ônus da sucumbência.
Sobreveio resposta pela apelada (folhas
172 a 178), a qual sustentou, em resumo, não
proceder o argumentado por esses recorrentes e,
assim, ser caso de manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
o
não
conhecimento
desta
apelação.
A propósito, de rigor o reconhecimento
da competência de uma das colendas (1a a 10a)
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado
desta Corte para análise e julgamento do mérito
desta irresignação.
Com efeito, trata-se de ação com o
escopo de reintegração de posse promovida pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-20.2020.8.26.0157 -Voto no 34.056.
5
do Estado de São Paulo CDHU contra Leila Aparecida
Viana e Sérgio Pires Leal (folhas 1 a 15).
Aliás, constou dessa petição inicial
que as partes celebraram instrumento particular de
venda
e
compra
de
imóvel
com
financiamento
imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária
em garantia, bem ainda que, em virtude da
inadimplência desses requeridos, fora consolidada a
propriedade
da
autora
em
relação
ao
imóvel
registrado na matrícula 11.685. Porém, segundo
alega, esses réus se recusam a desocupar o bem em
foco.
Nesse
passo,
verifica-se
que
a
pretensão dessa apelada se relaciona à reintegração
de posse de imóvel em decorrência de eventual
descumprimento de contrato de natureza privada.
Por sinal, a definição da competência
para o julgamento da ação está adstrita à natureza
jurídica da respectiva lide, que se identifica por
meio do pedido, consoante o artigo 103 do Regimento
Interno desta Corte, o qual assim prevê:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos
do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-20.2020.8.26.0157 -Voto no 34.056.
6
Ademais, estabelece o artigo 5o, I,
I.25,
da
Resolução
623/2013
deste
Tribunal
o
seguinte:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada
por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
(...)
I.25
Ações relativas a compra e venda e
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas aos estatutos das licitações e
contratos administrativos. (...)”.
Desse modo, a relação jurídica objeto
da presente demanda tem natureza contratual, não
administrativa. Logo, não agira essa recorrida sob
as prerrogativas do Direito Público.
Isso não bastasse, como essa autora é
sociedade de economia mista, submete-se ao regime
jurídico próprio das empresas privadas.
Dadas
essas
realidades,
impõe-se
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-20.2020.8.26.0157 -Voto no 34.056.
7
reconhecimento da competência de uma das colendas
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado
desta Corte para apreciação e julgamento desta
apelação.
A
esse
respeito,
ainda,
mutatis
mutandis, são de destaque arestos deste Tribunal
cujas ementas são as seguintes:
“Apelação. Pedido de reintegração de posse.
Compromisso
de
compra
e venda. CDHU.
Inadimplência
de
parcelas e resistência à desocupação do imóvel. Relação
jurídica
contratual. Resolução n.o 623/2013, do
Órgão
Especial.Competência da Seção de Direito Privado-I. Recurso
não
conhecido, com
determinação
de
remessa
à Seção
competente” 1.
“APELAÇÃO
Ação de rescisão contratual,
cumulada
com reintegração
de
posse de
bem
imóvel

Inadimplemento contratual Sentença de parcial procedência
Recurso distribuído livremente a esta Col. 6a Câmara de
Direito Matéria, entretanto, que se insere na Competência
da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo
5o, I, da Resolução TJSP n. 623, de 2013 Causa de pedir que
decorre
do
descumprimento de
obrigações contratuais -
Entendimento do Col. Órgão Especial desta Corte
Não
conhecimento do recurso, com determinação” 2.
“APELAÇÃO

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
1 Apelação 1002200-05.2019.8.26.0484, 3a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Paola
Lorena, julgamento em 28 de junho de 2020.
2 Apelação 1001558-33.2019.8.26.0128, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Maria
Olívia Alves, julgamento em 23 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-20.2020.8.26.0157 -Voto no 34.056.
8
CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE Relação jurídica de
natureza privada Distribuição da apelação a esta Câmara de
Direito Público Impossibilidade Competência recursal de
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado
Resolução
623/13 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação” 3.
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
Ajuizamento
pela
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU
Competência de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça Inteligência do art. 5o,
I.25, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Recurso não conhecido

Remessa dos autos a uma dentre as 1a a 10a Câmara de Direito
Privado desta Corte” 4.
À vista do exposto, não se conhece
deste recurso e, assim, determina-se a respectiva
remessa para uma das colendas (1a a 10a) Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Apelação 1001288-68.2019.8.26.0464, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Camargo
Pereira, julgamento em 16 de junho de 2020.
4 Apelação 1002720-73.2019.8.26.0157, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marcos
Pimentel Tamassia, julgamento em 22 de abril de 2020.